Tribunal: TJMT
Processo: 0024596-20.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0024596-20.2015.8.11.0041
RECORRENTE(s): VERA LUCIA XAVIER DE MORAIS
RECORRIDO(s): ITAÚ SEGUROS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VERA LUCIA XAVIER DE MORAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 21812460):
“APELAÇÃO – SEGURO DE AUTOMÓVEL – ACIDENTE QUE RESULTOU NA PERDA TOTAL DE VEÍCULO SEGURADO, CUJA CAUSA FOI ATRIBUÍDA AO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO – AGRAVAMENTO DO RISCO DO ACIDENTE NÃO DESCONSTÍTUIDO – NEGATIVA DE COBERTURA QUE SE MOSTRA LEGÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, a embriaguez, por si só, não exclui o direito à indenização decorrente de contrato de seguro, exceto quando esse fator promover significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro, circunstância esta que não foi desqualificada no caso concreto, que se refere a seguro de automóvel e não a seguro de vida, em que a cobertura é mais ampla. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0024596-20.2015.8.11.0041, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 30/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 28050455.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, VI, 1.013, 1.022, do CPC; 762, 768, do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que, a embriaguez por si só, não exclui o direito à indenização do seguro.
Recurso tempestivo (ID 31339468).
Contrarrazões no ID 34667493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, VI, 1.013, e 1.022 do CPC, a recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que a embriaguez por si só, não exclui o direito à indenização do seguro. Assevera a inexistência de agravamento de risco intencional da própria segurada.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 21812460):
“(...) No caso, por se tratar de seguro de Automóvel, em que a cobertura sofre limitações (contrariamente ao caso que envolva seguro de vida, em que a cobertura se revela mais ampla), necessário verificar se a embriaguez foi ou não causa determinante para o acidente.
(...). A situação fática revela ainda, que em 18.1.2015 ocorreu o acidente de trânsito, que gerou a perda total do veículo segurado, cuja cobertura, no valor de R$98.225,00, foi negada pela seguradora apelada, ao argumento de que o veículo segurado era conduzido por pessoa alcoolizada (filho da autora, Sr. João Batista Daniel Junior) e que esta referida condição, embriaguez, foi a causa determinando do sinistro.
(...). Entretanto, para que seja possível a cobertura, em especial, no caso de seguro de automóvel (diferente seria se fosse seguro de vida, em que a cobertura é mais ampla e em que revela-se abusiva a cláusula que exclui o pagamento da indenização por causa de eventual embriaguez ) necessário se faz demonstrar que não houve agravamento do risco decorrente da embriaguez, vale dizer, que a embriaguez não influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. Caso contrário, ou seja, se demonstrado que a embriaguez influiu diretamente no sinistro, será legítima a negativa da cobertura.
(...). Embora não se tenha a indicação do quanto de bebida alcoolica foi ingerido, tal fato se deu por ter o condutor se recusado a fazer o teste do bafômetro. Todavia, o condutor assumiu que estava embriagado e este fato foi, inclusive, ratificado por testemunhas e pela guarnição da Policia Militar que atendeu o sinistro
(...). Logo, como não se produziu provas aptas a afastar a alegação de que o estado de embriaguez, inclusive assumido pelo condutor do veículo, foi a causa determinante do acidente, é de ser mantida a conclusão dada pela prolatora da sentença, cujos fragmentos se transcreve
(...) É de se concluir então, que a perda da cobertura do seguro está relacionada à efetiva constatação de que houve o agravamento de risco pelo condutor do veículo com a sua embriaguez e que isso foi condição determinante para a existência do sinistro, configurando-se legítima a recusa da requerida em pagar a indenização.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VEÍCULO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. 2. ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.3. ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO.AGRAVAMENTO DO RISCO. CONDUTA DETERMINANTE. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. As matérias ou as teses relacionadas ao artigo apontado não foram enfrentadas pelo acórdão recorrido, o que obsta o conhecimento do recurso especial. Nesse ponto, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado". (AgInt no AREsp 1106907/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 24/04/2019).
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1518626/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)”. (g.n.).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 762 e 768, do CC, para as alíneas “a” e “c” do artigo 105, III, da CF, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x